Tribunal: TJPA
Processo: 0045128-90.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045128-90.2016.8.14.0301

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: FRANCISCO CARLOS DA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, III, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de ressarcimento securitário, com fundamento no art. 485, III c/c §1º do Código de Processo Civil. A extinção foi motivada pela ausência de comprovação, dentro do prazo legal, do pagamento das custas complementares, sendo que a parte autora apresentou apenas o boleto bancário, sem o respectivo comprovante de pagamento. Posteriormente, nos embargos de declaração, foi juntado o comprovante, demonstrando o pagamento tempestivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a não juntada imediata do comprovante de pagamento das custas complementares caracteriza abandono da causa, a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comprovante de pagamento das custas processuais foi apresentado após a sentença, mas comprova quitação tempestiva, dentro do prazo estabelecido no despacho judicial.

4.

A falha procedimental de não anexar o comprovante no momento oportuno configura vício formal sanável, que poderia ser corrigido com nova intimação, conforme prevê o art. 139, IX, do CPC.

5.

O histórico processual demonstra atuação diligente da parte autora durante os nove anos de tramitação, o que afasta a presunção de desídia e descaracteriza o abandono da causa.

6.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais é pacífica no sentido de que a extinção do processo sem julgamento do mérito deve ser medida excepcional, sendo vedada quando demonstrado o efetivo interesse no andamento da ação, mesmo que com falha formal.

7.

A adoção da medida de extinção sem oportunizar a regularização do vício ofende os princípios da boa-fé, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada extemporânea do comprovante de pagamento das custas processuais não configura abandono da causa quando demonstrada a quitação tempestiva.

2.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a demonstração inequívoca de desídia da parte autora.

3.

O juiz deve oportunizar o saneamento de vícios formais, nos termos do art. 139, IX, do CPC, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 139, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap. Cív. 0005582-88.2020.811.0004, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.03.2022; TJ-CE, Ap. Cív. 0244617-50.2022.8.06.0001, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 25.10.2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045128-90.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA – 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

APELADO: FRANCISCO CARLOS DA COSTA RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por HDI SEGUROS S.A. contra sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO ajuizada em face de FRANCISCO CARLOS DA COSTA RODRIGUES.

BREVE RETROSPECTO

Na petição inicial, a parte autora
HDI SEGUROS S.A.
alegou que firmara contrato de seguro de automóvel com a segurada Heloísa Amoras da Silveira Távora, referente à apólice de seguro nº Endosso 01.060.431.086472.000001, a qual abrangia o veículo Honda Fit LX 1.5 Flexone 16V 5P Aut., placas NEO6108.

Sustentou que, no dia 02 de janeiro de 2015, o referido veículo segurado encontrava-se parado na Rua Bernal do Couto, no cruzamento com a Rua Alcindo Cacela, em razão do sinal vermelho, quando foi atingido na parte traseira pelo veículo Fiat Punto, placas NSO2901, conduzido pelo requerido FRANCISCO CARLOS DA COSTA RODRIGUES.

Aduziu que, em decorrência do sinistro, procedeu ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 12.729,94 em 27 de abril de 2015, sub-rogando-se, assim, nos direitos da segurada.

Requereu, ao final, a procedência da ação, com a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 12.729,94, devidamente corrigida desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora desde o evento danoso, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O processo permaneceu em tramitação por aproximadamente nove anos sem que fosse possível efetivar a citação do requerido, apesar de diversas diligências realizadas pelo juízo e pela parte autora, dentre as quais se destacam:

a) Múltiplas tentativas de citação postal em endereços distintos, todas sem sucesso, por motivos como “destinatário desconhecido” e “mudança de endereço”;

b) Realização de buscas de endereço através dos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD;

c) Expedição de mandado de citação por oficial de justiça, igualmente sem êxito.

Em 30 de maio de 2025, foi proferido despacho (ID.31078241), no qual se determinou que a parte autora manifestasse interesse no prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, efetuando o pagamento das custas complementares pendentes, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Em resposta, a autora apresentou PETIÇÃO tempestivamente (id.31078242) informando o recolhimento das custas. Contudo, o documento juntado aos autos consistiu apenas em BOLETO BANCÁRIO (id. 31078243), sem comprovação de pagamento efetivo por meio de comprovante de pagamento.

Logo após, o juiz julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a parte autora descumpriu a determinação judicial de comprovar o recolhimento das custas complementares no prazo de 5 (cinco) dias, juntando apenas o boleto bancário sem o respectivo comprovante de pagamento.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA id. 31078244
:

Ante o exposto, considerando o descumprimento da determinação judicial contida no despacho ID 145215161, especificamente quanto ao recolhimento das custas processuais pendentes, bem como o contexto de longa tramitação processual sem efetivação da citação do requerido, caracterizando inequívoco abandono do feito pela parte autora, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de constituição de advogado pela parte requerida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Belém, data de assinatura no sistema.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025.

Em suas razões recursais apelante
HDI SEGUROS S.A.
(
31078250)
SUSTENTA que não houve abandono da causa, uma vez que sempre diligenciou para o prosseguimento do feito ao longo de aproximadamente 9 (nove) anos de tramitação.

ALEGA que, em atendimento ao despacho de ID. 31078241, datado de 30/05/2025, que determinou a comprovação do recolhimento das custas complementares no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção, efetivamente realizou o pagamento tempestivamente em 09/06/2025, mas por equívoco material juntou apenas o boleto bancário (id. 31078243), sem o respectivo comprovante de pagamento.

DEFENDE que o referido comprovante de pagamento das custas complementares (id. 31078246) foi apresentado com os embargos de declaração (ID. 31078245), demonstrando o cumprimento da obrigação no prazo legal, tratando-se de vício meramente formal e plenamente sanável.

ARGUMENTA que a extinção do processo viola os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, configurando medida excessivamente desproporcional.

REQUER o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença, afastando a extinção do processo e determinando o seu regular prosseguimento, com o reconhecimento de que não houve abandono da causa e a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo sem resolução de mérito, fundamentada no artigo 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil, em razão do suposto abandono da causa pela parte autora que deixou de comprovar adequadamente o recolhimento das custas complementares.

Em pesquisa realizada no sistema PJE de 1º GRAU, aba "Expedientes", verifico que a parte autora/apelante foi intimada, através do diário eletrônico, do despacho de ID. 31078241, datado de 30 de maio de 2025, para promover o prosseguimento do feito mediante comprovação do recolhimento das custas complementares pendentes, no prazo de cinco dias, com termo final em 09 de junho de 2025, sob pena de extinção do processo.

Em atendimento à determinação judicial, a parte autora protocolizou petição (ID 31078242) dentro do prazo estabelecido, acompanhada do boleto bancário emitido para fins de pagamento das custas processuais (ID 31078243). Entretanto, deixou de anexar, naquele momento, o comprovante de pagamento com autenticação bancária.

Diante da ausência de comprovação do efetivo recolhimento das custas processuais, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de extinção (ID. 31078244), julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil.

A parte autora opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 31078245) alegando erro material e omissão, ocasião em que juntou o referido comprovante de pagamento do boleto (ID. 31078246), sustentando que havia efetuado o pagamento das custas processuais dentro do prazo estabelecido, mas por equívoco material deixou de juntar o respectivo comprovante no momento oportuno.

Os embargos de declaração foram rejeitados que concluiu pela ausência de erro material, omissão ou obscuridade, fundamentando que a sentença embargada analisou corretamente a documentação constante dos autos à época do julgamento.

Pois bem.

Analisando o comprovante de pagamento juntado com os embargos de declaração (ID. 31078246), verifico que o pagamento do boleto bancário foi efetivamente realizado em 09 de junho de 2025, exatamente na data limite do prazo de cinco dias estabelecido no despacho de ID. 31078241, conforme se extrai do próprio comprovante de pagamento das custas complementares (ID. 31078246), demonstrando que a parte autora/apelante cumpriu tempestivamente a determinação judicial no que concerne ao recolhimento efetivo das custas complementares.

Ocorre que, por equívoco, procedeu à juntada apenas do boleto bancário, sem o respectivo comprovante de pagamento, falha que foi adequadamente corrigida quando da apresentação dos embargos de declaração.

Tal circunstância, portanto, não configura abandono da causa, mas sim falha procedimental sanável que poderia e deveria ter sido oportunizada para correção pelo juízo de origem, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, antes de se proceder à extinção imediata do processo.

Dispõe o artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil que "
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais",
evidenciando o dever judicial de privilegiar o saneamento de vícios formais em detrimento da extinção prematura do processo.

Outrossim, cumpre destacar que o longo histórico processual evidencia que a parte autora/apelante sempre diligenciou para o prosseguimento do feito requerendo sucessivas tentativas de citação postal, juntando custas para expedição de mandado de oficial de justiça, solicitando buscas via BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, protocolando reiteradamente petições, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento da demanda.

A jurisprudência dos tribunais brasileiros tem firmado entendimento no sentido de que a extinção do processo por abandono deve ser medida excepcional, aplicável somente quando caracterizada inequívoca desídia da parte autora, não se configurando tal hipótese quando demonstrado o efetivo cumprimento da determinação judicial.

Nesse sentido, em casos análogos os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – GUIAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO

– RECURSO PROVIDO. Com base no princípio da razoabilidade, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, é possível levar em consideração, para impedir o cancelamento da distribuição,
o fato de que o autor realizou o pagamento das custas iniciais, mas, por equívoco, deixou de trazer aos autos o comprovante do pagamento das custas inicias.

(TJ-MT 00055828820208110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA JUNTAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO, APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO. JUNTADA POSTERIOR DAS GUIAS QUE DEMONSTRAM A QUITAÇÃO DA EXAÇÃO . TEMA REPETITIVO Nº 676 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Ao julgar o tema repetitivo nº 676, o Superior Tribunal de Justiça proferiu tese no sentido de que "Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos" -
No caso dos autos, ainda que intempestiva a juntada do comprovante do pagamento das custas processuais referentes à diligência do Oficial de Justiça, porém, antes do efetivo cancelamento da distribuição, a sentença que julgou extinta a ação sem apreciação do mérito (art. 485, IV, do CPC), mostrou-se formalmente excessiva, sendo possível a aplicação do precedente uniformizador para permitir o processamento da ação de busca e apreensão
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer e prover a apelação, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data da assinatura digital. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Presidente em exercício do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0244617-50 .2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/10/2023)

Dessa forma, verifica-se que o presente caso enquadra-se perfeitamente na hipótese de aplicação da primazia do julgamento de mérito eis que as custas intermediárias foram recolhidas dentro do prazo.

Assim a medida adequada e proporcional ao caso concreto consiste na anulação da sentença extintiva, determinando-se o regular prosseguimento da ação, com a adoção das providências necessárias à citação do réu e à instrução processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a adoção das providências necessárias à citação do réu e à instrução processual.

Sem custas e honorários em razão da anulação da sentença

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

DESEMBARGADORA

Belém, 03/12/2025